Tribunal: TJDFT
Processo: 0719802-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PROVA ESCRITA. RASURAS E INCONSISTÊNCIAS NA CÁRTULA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À LEGITIMIDADE DA PROVA ESCRITA. DOCUMENTO QUE NÃO SERVE PARA FINS MONITÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC) determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Paralelamente, nos termos do art. 13 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), “as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”.
2. A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legitimidade do documento apresentado. Dentre todas as inconsistências observadas pelo juízo de origem, chama atenção a rasura observada no verso da cártula, onde o banco sacado informa o motivo pelo qual o cheque foi devolvido. Não se pode atestar, com segurança razoável, que as assinaturas apresentadas são fidedignas, o que macula a própria exigibilidade do título.
3. Não se trata de vícios irrelevantes, de menor importância, que poderiam ser relevados quando se trata de ação monitória. As rasuras e inconsistências, somadas à própria falta de indicação do beneficiário no anverso do documento, fazem com que o documento não preste para fins monitórios, já que o cheque apresentado não pode ser considerado, na hipótese, como “prova escrita” conforme exige o art. 700, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.